Tribunal: STF
Processo: Rcl 58906
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Ability Tecnologia e Serviços S/A contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1012593-06.2016.8.26.0577), que não teria observado a tese firmada no Tema 708-RG (RE 1.016.605, Redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES). 



    Ao analisar a presente Reclamação, proferi decisão de parcial procedência, “para cassar o acórdão reclamado e determinar que seja sobrestado o Processo 1012593-06.2016.8.26.0577 na origem, até o julgamento do Tema 1.198-RG”.



    Entretanto, melhor analisando a matéria, entendo que não seria o caso de determinar o sobrestamento dos autos, motivo pelo qual, de ofício, torno sem efeito a decisão proferida em 04/04/2023 e passo a reapreciar a presente ação.



    É o Relatório. Decido.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Trata-se o feito originário de Embargos à Execução Fiscal proposto pela reclamante em face da pretensão da Fazenda do Estado de São Paulo de compelir-lhe ao recolhimento de créditos tributários de IPVA, por ser responsável solidária da obrigação tributária supostamente devida no ano de 2010 pela locadora proprietária do veículo – Inter Locações LTDA., que possui sede e domicílio tributário no Estado de Pernambuco. 



    O Juízo de Piso julgou os Embargos à Execução improcedentes, ensejando o manejo do recurso de apelação para o Tribunal a quo, que, em seu turno, manteve a Sentença recorrida.



    Em seguida, a reclamante apresentou Recurso Extraordinário, que ficou sobrestado desde 2017 aguardando o julgamento RE nº 1.016.605 (Tema 708), pelo STF, ao passo que a vexata quaestio com repercussão geral reconhecida foi a ‘Possibilidade de recolhimento do (IPVA) em estado diverso daquele em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.’ 



    Após o julgamento do Tema supra, no qual o Pretório Excelso fixou a tese de que ‘A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário’, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.040, I, do CPC, ao invés de determinar o retorno dos autos para a Turma Julgadora proceder o juízo de retratação.



    [...] 



    restou à reclamante apresentar agravo interno perante a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual expôs, em suma, que o acórdão recorrido por meio do recurso extraordinário afronta a tese fixada pelo STF no Tema 708, razão pela qual os autos deveriam retornar para a turma julgadora realizar o juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. 



    [...]



    Na sequência, a reclamante apresentou embargos de declaração, em que alegou, entre outras, que o acórdão, na realidade, deixou de seguir enunciado do Tema 708, do STF, além de ter invocado a ADI nº 4612/SC sem identificar seus fundamentos determinantes e nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; à medida que é fato incontroverso que não se trata o caso em exame de pluralidade de domicílios do contribuinte (tanto que sequer foi mencionado no acórdão que a locadora pernambucana possui domicílio em outro Estado).



    [...



    A reclamante então apresentou recurso especial, tendo em vista a negativa de prestação jurisdicional, cujo provimento foi negado pelo STJ sob o fundamento de que é ‘incabível novo recurso especial contra acórdão que, em sede de agravo interno, manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário anteriormente interposto’.”



    Requer, ao final, no mérito “seja provida a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado, e assim fazer valer a autoridade da decisão com eficácia vinculante prolatada por este Egrégio Supremo Tribunal Federal no RE 1.010.605”.



    O ato reclamado é o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. IPVA. O STF, no julgamento da ADI nº 4612, declarou a constitucionalidade da sujeição passiva de locatária de veículo cuja circulação seja no Estado que lançou o tributo. Irrelevância de a locadora ter sede em outra unidade da Federação. Locatária com sede em São Paulo, mesmo local de circulação do veículo, a atrair a aplicação do Tema 708.Agravo desprovido.”



    Deste acórdão foram opostos Embargos de Declaração, rejeitados em 24/11/2021. Interposto Recurso Especial, esse não foi conhecido, ante o manifesto descabimento, por decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em 10/8/2022. A decisão de não conhecimento foi confirmada por acórdão proferido pela 2ª Turma do STJ.



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Diante do exposto, RECONSIDERO a decisão monocrática e, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à Reclamação. 



    Fica prejudicado o agravo interno interposto pelo Estado de São Paulo.



    Comunique-se, com urgência, o juízo reclamado, para que se dê o devido restabelecimento regular dos autos na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente